Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME APELADO: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DOMINGOS NUNES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Instituto Ânima de Educação Ltda. - ME contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Wilton do Nascimento Matias e Denise Silva Barboza, em desfavor da apelante e de Domingos Nunes, rejeitou os embargos monitórios opostos pela empresa e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial narrado na inicial (ID no 28727882). 2. O segundo réu, Domingos Nunes, foi citado por edital (ID no 28727853) e representado pela Curadoria Especial, que opôs embargos à monitória (ID no 28727857, págs. 1-5). 3. Para evitar eventual nulidade, intime-se o segundo réu, Domingos Nunes, via Curadoria Especial, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.010, § 1o). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO